Tribunal: TJES
Processo: 5006175-91.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006175-91.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEVERSON ELIAS COMIRAN

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). INSPEÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DO DÉBITO. PERÍCIA TÉCNICA SEM ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA ANEEL. INSUFICIÊNCIA DO TOI COMO PROVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INEXISTENTE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO INOCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Cleverson Elias Comiran contra sentença da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, e procedente o pedido reconvencional formulado por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A, em virtude de cobrança no valor de R$ 6.185,40, oriunda do TOI nº 9296602, relacionado a suposta irregularidade em medidor de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança fundada em TOI lavrado unilateralmente, sem notificação prévia e sem a presença do consumidor na perícia; (ii) determinar se há dano moral indenizável decorrente da referida cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129, § 7º, exige que a distribuidora comunique previamente ao consumidor, com pelo menos 10 dias de antecedência, a data, o local e o horário da perícia técnica que visa apurar irregularidades no medidor, garantindo sua participação.

4. A ausência de notificação e de oportunidade de acompanhamento da perícia técnica pelo consumidor torna inválido o procedimento, comprometendo a exigibilidade do débito apurado com base no TOI.

5. O Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado unilateralmente pela concessionária, desacompanhado de outras provas e sem observar o contraditório e a ampla defesa, não se presta a legitimar cobrança por consumo não faturado.

6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirmam a nulidade da cobrança quando não observado o procedimento administrativo da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, inclusive com entendimento consolidado em diversos órgãos fracionários.

7. A inexistência de negativação do nome do consumidor ou de suspensão no fornecimento de energia descaracteriza o dano moral, pois a cobrança indevida, por si só, não gera abalo moral indenizável.

8. O entendimento jurisprudencial predominante é no sentido de que a simples cobrança administrativa, mesmo indevida, sem repercussões adicionais, não enseja indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência do débito oriundo do TOI nº 9296602 e julgar improcedente o pedido reconvencional.

Tese de julgamento
:
1. O TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, sem notificação prévia e sem permitir a participação do consumidor na perícia, é inválido para fundamentar cobrança de consumo não faturado.

2. A inobservância do procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL inviabiliza a exigibilidade do débito apurado em medidor de energia elétrica.

3. A cobrança indevida sem inscrição em cadastros de inadimplentes nem suspensão do fornecimento de energia não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, § 7º; CF/1988, art. 5º, incisos V e X.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 011170118399, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 03.03.2020; TJES, Apelação Cível nº 0000146-45.2016.8.08.0046, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, j. 30.01.2018; TJES, Apelação Cível nº 0005940-02.2020.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006175-91.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEVERSON ELIAS COMIRAN
Advogados do(a) APELANTE: ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147-A, MARCO AURELIO GONCALVES PORTELA - ES37050, WILLIANS FERNANDES SOUSA - ES14608-A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta por Cleverson Elias Comiran contra sentença da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, e procedente o pedido reconvencional formulado por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A.

O autor alegou ser titular da unidade consumidora n. 134551 e que, embora adimplente, foi surpreendido com cobrança de R$ 6.185,40, decorrente do TOI n. 9296602, que imputou irregularidade no medidor. Requereu tutela de urgência para impedir a suspensão do serviço e negativação de seu nome, além da declaração de inexistência do débito e indenização.

A ré contestou afirmando ter constatado, em inspeção técnica, intervenção no medidor que reduziu o consumo registrado, tendo lavrado o TOI conforme a Resolução ANEEL nº 414/2010. Em reconvenção, pleiteou a condenação do autor ao pagamento do consumo refaturado.

O juízo julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade do TOI e condenando o autor ao pagamento de R$ 5.909,15, com atualização legal, além de custas e honorários.

O apelante sustenta que o TOI foi lavrado unilateralmente e sem sua presença, sendo nulo. Alega ausência de prova idônea da irregularidade e pleiteia a declaração de inexistência do débito, danos morais e reforma da sucumbência.

Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129,
§7º
que
, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor,
a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Esse também é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

A Resolução 414/2010 da ANEEL, especificamente em seu art. 129, prevê que na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. 3. In casu , conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora apelante, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170118399, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

É inválida a cobrança de valores a título de diferença relativa ao consumo não faturado corretamente em determinado período, após o recolhimento do medidor de energia elétrica e substituição do mesmo, se o procedimento não observou o disposto no artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000146-45.2016.8.08.0046, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 30/01/2018, DJe 09/02/2018).

Diante disso, deve ser reformada a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente deveria ter acontecido, seja na esfera administrativa ou judicial, não servindo para tanto as telas do sistema administrativo, imagens ou documento confeccionado unilateralmente.

Além disso, oportuno reafirmar o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível, no sentido de que
o TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica.
(Data: 02/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0005940-02.2020.8.08.0048. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Desta feita, observo assistir razão ao consumidor na pretensão de declaração de inexistência do débito diante das nulidades apontadas.

Por outro lado, não se vislumbra no caso ilícito civil apto a gerar o dever de indenizar, na medida em que a mera cobrança indevida de consumo apurado em TOI, sem que tenha ensejado ocorrência mais grave de negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável. No mesmo sentido:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INSPEÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA - POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414/2010 DA ANEEL - INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO - ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL - COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COBRANÇAS INDEVIDAS DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. Ainda que reconhecida a ilegalidade do procedimento aplicado pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica na propriedade do apelado e seu nome não foi inscrito nos cadastros negativos de débito. Ademais, não há comprovação de que houve constrangimento do apelado quando os adquirentes do imóvel lhe informaram sobre a existência dos débitos, motivos pelos quais não restou caracterizado o dano moral indenizável. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 061190004897, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 28/09/2021, Diário: 18/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO. [...] 5. No mesmo giro, não merece reforma a sentença no que se refere à ausência de dano moral, haja vista não ter havido negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia elétrica, cuja mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de gerar abalo moral. 6. Recursos conhecidos e improvidos.

(TJES, Apelação Cível, 011180086222, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/09/2020, Diário: 16/11/2020)

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pleito inicial, a fim de declarar a inexigibilidade dos débitos oriundos do TOI n. 9296602.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e em honorários que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

Por conseguinte, julgo improcedente o pleito reconvencional, razão pela qual condeno o reconvinte ao pagamento de honorários que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido reconvencional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.